Tribunal: TJPA
Processo: 0803112-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803112-45.2021.8.14.0000
PACIENTE: JERFESON MARLON MIRANDA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO ORA PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO ACOLHIMENTO
.
CONDENAÇÃO E NEGATIVA DE DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO SUCINTA, PORÉM, FUNDAMENTADA. INALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO QUE ENSEJOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE PERMANECEU CUSTODIADO AO LONGO DE TODO O PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS E DOUTRINA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. O RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO TEM DIREITO DE APELAR DA SENTENÇA EM LIBERDADE, QUANDO OS MOTIVOS QUE FUNDAMENTARAM A PRISÃO CAUTELAR CONTINUAM HÍGIDOS, CONVALIDADOS PELA DECISÃO CONDENATÓRIA, A SABER, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE.

2.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGÍTIMA NA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORIENTAÇÃO PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE NÃO CABE
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DO RECURSO LEGALMENTE PREVISTO PARA A HIPÓTESE, IMPONDO-SE O NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, SALVO QUANDO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL IMPUGNADO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM QUESTÃO. SABE-SE QUE EXISEM RECURSOS ADEQUADOS AO DESIDERATO DA DEFESA, A SABER O RECURSO DE
APELAÇÃO, FATO ESSE QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
IN CASU,
CONSTATA-SE QUE O REFERIDO RECURSO JÁ FORA INTERPOSTO PELA DEFESA DO ORA PACIENTE E ENCONTRA-SE PENDENTE DE JULGAMENTO, INCORRENDO-SE, POR CONSEGUINTE, EM FLAGRANTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de maio de 2021 e término no dia 06 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 06 de maio de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JERFESON MARLON MIRANDA BRAGA
,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Limoeiro Do Ajuru
/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800001-83.2021.8.14.0087
, pela condenação na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante que
o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
seja
em razão de suposto
error in judicando
por parte do juiz sentenciante quando da fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da ausência de fundamentação adequada e concreta na sentença para a exasperação da pena-base, ressaltando que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB são favoráveis ao paciente.

Ressalta, ainda, que, o paciente faria jus a causa de diminuição previstas no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por preencher os requisitos exigidos pelo referido dispositivo;
seja
quando da fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena imposta no decreto condenatório, devendo o regime inicial de cumprimento de pena ser alterado do semiaberto para o aberto, caso seja concedida a ordem para alterar a dosimetria da pena;
seja, ainda,
em razão da falta de justa causa para a negativa do direito do paciente em recorrer em liberdade, diante da ausência de demonstração da necessidade imperiosa da medida, consubstanciada no fato do paciente ter permanecido custodiado no decorrer da ação penal, em afronta à regra esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; motivos pelos quais entende que o mesmo faria jus à concessão da ordem, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e seja reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, estabelecendo, consequentemente, o regime aberto como inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a concessão do direito do paciente recorrer em liberdade.

Coube-me a distribuição por prevenção.

Deneguei
a liminar às fls. 414/415, dos autos, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

423/425
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O paciente
JERFESON MARLON MIRANDA BRAGA foi preso em flagrante delito
aos 04 de janeiro de 2021, juntamente com o nacional Bielson Correa Farias, por infringirem o artigo 33 da Lei nº 11.343/06;

- Foi proferida sentença no dia 12/04/2021;

-
O paciente
JERFESON MARLON MIRANDA BRAGA
foi CONDENADO pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, 13º e 14º figuras (trazer consigo e guardar), da Lei 11.343/06
, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 620 dias-multa
nos autos do processo nº 0800001-83.2021.8.14.0087 (PJE), fixando-se regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena
, sendo absolvido quanto à imputação de associação para o tráfico de drogas, prevista no art. 35 da Lei 11.343/06. Realizada a Detração, verificou-se que o réu ficou preso provisoriamente pelo processo de nº
0800001-83.2021.8.14.0087
do dia 04 de janeiro de 2021 até a data da sentença (12/04/2021), resultando em 03 (três) meses e 09 (nove) dias preso provisoriamente, tendo que cumprir, ainda, o restante da pena imposta, qual seja, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão. Depreendeu-se que o condenado não teria o direito a progredir, naquele momento, para o regime aberto, vez que o tempo que passou preso provisoriamente não foi suficiente para cumprir os 40% (quarenta por cento) da pena exigidos para progredir de regime, conforme impõe o Art. 112, V, da Lei nº 7.210/84 com as alterações da Lei nº 13.964/2019.
Deste modo, deveria o condenado começar a cumprir o restante da pena em regime semiaberto.

-
Quanto à necessidade de Manutenção da Prisão Preventiva, argumentou-se que o réu estava preso por força de decreto preventivo, entendendo este Juízo que estariam presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que ensejasse a revogação da prisão preventiva do condenado. Este Juízo entendeu que subsistiam os motivos para a manutenção da custódia cautelar do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias em que foi preso. Deste modo, ratificou-se o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, mantendo-lhe a prisão cautelar. Entretanto, observou-se que o condenado deveria iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Assim, não poderia o condenado aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença, qual seja, regime semiaberto. Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, evitando-se que o condenado se submeta a regime mais gravoso do que o imposto.

- No dia 15/04/2021, os réus apresentaram recursos de apelação que já foram recebidos pelo Juízo
a quo.

Nesta
Superior Instância
(fls.
103
/108
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por não vislumbrar nenhum constrangimento ilegal na decisão que negou ao Paciente o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, bem como pela falta de fundamentação legítima e concreta na dosimetria da pena que foi imposta ao mesmo
.

Adianto desde logo que
conheço em parte
do writ

e

nesta parte
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

1.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO ORA PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

No que concerne a alegação de
falta de fundamentação idônea na sentença condenatória que manteve a prisão do ora paciente
,

verifico que a decisão combatida não se mostra eivada de como alegado pelo impetrante.

Imperioso transcrever trecho da decisão que manteve sua prisão preventiva (12/04/2021):

“(...) Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias em que foi preso. Ademais, não houve alteração das circunstâncias que autorizaram a decretação da preventiva. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva
(ID
22244130
)
.

Entretanto, observa-se que o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Assim, não pode o condenado aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto.
Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, como vem sendo feita, evitando-se que o condenado se submeta a regime mais gravoso do que o imposto acima
. (...)”.

Nessa senda, se o ora paciente se manteve preso, preventivamente, durante todo o desenrolar do processo, persistindo os motivos que ensejaram a sua segregação, como no caso, deve ser mantido recolhido após sentença condenatória, enquanto aguarda julgamento da apelação criminal. Ademais, não parece razoável, após a instrução, assegurar ao réu o direito de apelar em liberdade, não tendo sido demonstrado, para além do novo título que determinou a segregação, qualquer elemento que justifique a liberdade provisória. Ao contrário, o reconhecimento efetuado na sentença é indicativo do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Dessa feita, embora possua justificativa sucinta, esta é motivada e conexa à realidade do caso, não havendo falar em afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX, da Carta da República. O magistrado monocrático
denegou o direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...).

(...). DECISÃO SINGULAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. Inocorre ofensa aos regramentos insertos nos artigos 93, inciso IX, da CF/88 e 315 do CPP se a autoridade apontada como coatora motivou sucinta, porém suficientemente, as razões pelas quais decretou a prisão preventiva dos pacientes. (...).

(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70072779259, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Publicação: 29/03/17)

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de fundamentação, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A C/C 69 E 71, ART. 213, §1º C/C 226, I E II DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, II, §4º, II, DA LEI 9.455/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Persistindo os motivos autorizadores da constrição cautelar, a prisão é medida que se impõe, não sendo razoável deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a instrução criminal (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 1711261, HC nº 0802701-70.2019.8.14.0000, Julgado em: 06/05/2019, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Publicado em: 08/05/2019).

Diferentemente do sustentado pelo impetrante, a manutenção da prisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, no sentido de se resguardar a necessidade de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, como bem ponderou o magistrado singular, inexistindo qualquer irregularidade na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Sobre o tema,
jurisprudência pátria:

HABEAS

CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO
DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE.

Paciente preso por condenação, pendente de exame de apelação, por tentativa de homicídio qualificado (duas

vezes) em que lhe foi negado o
direito
de
apelar
em
liberdade
, reportando-se a sentença aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. A decisão atendeu aos comandos constitucionais e legais, referindo, suficientemente, as circunstâncias fáticas que evidenciaram a necessidade da custódia processual para garantia da ordem pública, sobremodo, em razão da gravidade dos delitos e da periculosidade do agente. De outro lado, tendo o réu respondido o processo preso, uma vez condenado, reforçando a sentença os pressupostos da prisão preventiva, corolário lógico é a
negativa
ao
direito
de
apelar
em
liberdade
, como constou da sentença. ORDEM DENEGADA.

(TJ/RS,
Habeas

Corpus
Nº 70074615055, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 14/09/2017).

HABEAS

CORPUS
.
ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI 10.826/03. CONDENAÇÃO E
NEGATIVA
DE
DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE
. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA.

1. Paciente condenado à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,

pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03, restando motivada a impossibilidade de recorrer em
liberdade
na subsistência dos fundamentos do decreto de prisão preventiva. 2. Não se vislumbra, no caso, irregularidade na manutenção da prisão por ocasião da sentença. Fumus comissi delicti e periculum libertatis reforçados. 3. Realizada transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime imposto na sentença, não há constrangimento ilegal a reparar. 4. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.

(TJ/RS,
Habeas

Corpus
Nº 70074918210, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 14/09/2017).

Logo, ao contrário do alegado pelo Impetrante, não há constrangimento ilegal, porquanto a constrição cautelar do Paciente está suficientemente fundamentada em dados concretos, mostrando-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo observado o requisito normativo do art. 312, do Código de Processo Penal.

Houve, portanto, justificativa válida para a segregação cautelar do Paciente com base nos fundamentos da sentença condenatória, ali ditos bastantes para negar ao Coacto o direito de apelar em liberdade.

Dessa forma,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGÍTIMA NA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE.

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre no caso em questão.

Sabe-se que existem recursos adequados ao desiderato da defesa, a saber o recurso de APELAÇÃO, fato esse que impede o conhecimento da impetração, pois, como é consabido, na linha da jurisprudência do STF e do STJ, que prestigia a coerência do sistema recursal, o
habeas corpus
não deve se transmudar em sucedâneo de recurso, havendo inviabilização de seu processamento, inclusive, se o caso concreto não revela manifesto constrangimento ilegal para concessão da ordem de ofício, hipótese em que a decisão se mostre teratológica ou manifestamente ilegal, o que não é o caso.

In casu,
ao compulsar os autos, constata-se que o referido recurso já fora interposto pela defesa do ora paciente e encontra-se pendente de julgamento, segundo consta das informações prestadas pela autoridade inquinada como coatora, incorrendo-se, por conseguinte, em flagrante inadequação da via eleita.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
(STJ - HC: 496752 SP 2019/0063264-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

Ademais, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 07/05/2021